Tribunal: TJDFT
Processo: 0719990-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONDIÇÕES PESSOAIS DO ADOLESCENTE. FATO GRAVE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.
I - A internação provisória, como medida cautelar, deve ser determinada quando estiverem comprovados indícios suficientes de materialidade e autoria, e, quando pela gravidade do ato infracional, e, sua repercussão social, deva o jovem permanecer segregado cautelarmente para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública, conforme dispõem os artigos 108, parágrafo único e 174 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
II – A gravidade do ato infracional, sua repercussão social e as condições pessoais do adolescente demonstram concretamente que a internação provisória é necessária para o resguardo da ordem pública e para a segurança do adolescente, tudo em consonância com os princípios do melhor interesse e da pessoa em desenvolvimento.
III – Recurso conhecido e provido.